Tribunal: CARF
Processo: 10768.000179/94-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000179/94-77
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.938 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MET NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE MÍNIMO DE
ALÇADA NÃO ALCANÇADO. SÚMULA No 103 DO CARF.
Não se conhece do Recurso de Ofício tendente a verificar a exoneração de
crédito tributário que não alcançar o limite mínimo de alçada, vigente à época
da apreciação pelo CARF.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Jose Eduardo Genero Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício que decorre de julgamento que exonerou
parcialmente os lançamentos de IRPJ, ILL, FINSOCIAL, CSLL e desconstituiu o auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000179/94-77
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.000179/94-77

infração relativo ao PIS, referentes aos anos calendários de 1990 e 1991, conforme acórdão de
e.fls. 1263/1302, que teve o seguinte dispositivo:

Da referida decisão, não houve interposição de Recurso Voluntário, vindo o
processo ao CARF para análise do Recurso de Ofício que, à época, inseria-se na alçada mínima
da legislação vigente.
Consta do e-processo a informação de que o crédito tributário importa em R$
151.748,94, conforme tela abaixo reproduzida:

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.000179/94-77

É o relatório, no que importa ao julgamento do feito.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O presente Recurso de Ofício não demanda conhecimento, uma vez que não
alcança o valor mínimo de alçada de R$ 15 milhões a que alude a Portaria MF no 2/2023 (DOU
de 18/01/2023), que assim dispõe:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Registre-se que a súmula CARF no 103 determina que o limite de alçada a ser
observado é o vigente na data de sua apreciação em segunda instância, a saber:
Súmula CARF no 103 (aprovada pelo Pleno em 08/12/2014)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que o valor exonerado na decisão de piso, nesta data, não alcança a
alçada mínima exigida pela legislação, tem-se como definitivo o acórdão quanto à matéria
exonerada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.000179/94-77

Fl. 1335
DF CARF MF
Original